Tribunal: TCU
Processo: 019.890/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9506/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.890/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Bento da Silva (XXX.764.888-XX); Fernanda de Freitas Ventura (XXX.949.158-XX); Fernando Timóteo Fernandes (XXX.379.938-XX); Flávio Barbosa Galvão (XXX.880.018-XX); Gustavo Braga Senra (XXX.646.236-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.